Tribunal: TJBA
Processo: 8044039-57.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8044039-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS QUANDO O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA, FOI POSTERIORMENTE LIBERADO E, APÓS, RECOLHIDO DEFINITIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO NA SENTENÇA E DE FALTA GRAVE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 976 DO CPC. MULTIPLICIDADE DE AGRAVOS SOBRE A MESMA QUESTÃO DE DIREITO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CONSOLIDADA. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSÃO DO IRDR. DECISÃO COLEGIADA PELA NÃO SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE, DIANTE DO CARÁTER URGENTE E FUNDAMENTAL DOS DIREITOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO PENAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas proposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, com o objetivo de uniformizar a interpretação sobre a definição da data-base para concessão de benefícios na execução penal, quando o apenado tiver experimentado períodos de prisão provisória, seguida de liberdade, e posterior prisão definitiva, sem a ocorrência de falta grave ou nova prisão por crime diverso. A entidade suscitante vinculou o presente IRDR ao Agravo em Execução n.º 2001759-73.2025.8.05.0001, que tramita na Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA. O pedido foi instruído com dados que apontam cerca de 50 agravos sobre a mesma controvérsia, com distribuição entre 14 relatores e múltiplas decisões conflitantes. A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de suspensão dos processos em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 976 do CPC para admissão do IRDR, diante da multiplicidade de ações e da divergência jurisprudencial interna consolidada sobre a fixação da data-base para benefícios executórios na execução penal; (ii) estabelecer se é juridicamente adequado, proporcional e necessário suspender os processos em trâmite que tratem da mesma controvérsia até o julgamento do mérito do IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multiplicidade de agravos em execução com idêntica controvérsia, distribuídos entre diversos órgãos fracionários do TJBA, revela a existência de repetição de processos e de divergência consolidada sobre questão exclusivamente de direito, preenchendo os requisitos do art. 976 do CPC para instauração do IRDR.

4.
A divergência jurisprudencial interna compromete a isonomia e a segurança jurídica, gerando tratamento desigual entre apenados em situações fáticas idênticas, cuja solução passa a depender da distribuição do processo, contrariando o princípio da igualdade e a estabilidade do sistema de execução penal.

5.
A controvérsia possui densidade jurídica suficiente para justificar o IRDR, pois exige a fixação de critérios uniformes de interpretação dos arts. 42 do Código Penal, 66, III, “c”, da LEP, e 387, §2º, do CPP, os quais têm sido aplicados de forma conflitante no Tribunal.

6.
A suspensão automática dos processos não é obrigatória, sendo juridicamente necessário avaliar sua conveniência à luz dos efeitos da medida sobre direitos fundamentais, especialmente o direito à liberdade, conforme interpretação conferida ao art. 982, I e §5º, do CPC e precedentes citados (Enunciado 140/CJF; TJSC; TJBA – IRDR n.º 8054499-74.2023.8.05.0000).

7.
A paralisação indiscriminada de processos na fase de execução penal, por tempo indeterminado, pode violar princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a celeridade processual, a legalidade e a individualização da pena, não se revelando medida adequada nem proporcional ao caso concreto.

8.
A deliberação colegiada sobre a suspensão foi considerada mais legítima e adequada, em virtude do impacto amplo e da sensibilidade da medida, afastando-se a interpretação de que tal decisão compete de forma exclusiva ao relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Incidente admitido. Suspensão dos processos indeferida.

Tese de julgamento
:

“
Estão presentes os requisitos do art. 976 do CPC para instauração de IRDR quando há multiplicidade de processos com controvérsia jurídica idêntica sobre a fixação da data-base para concessão de benefícios na execução penal, sem falta grave ou novo crime, evidenciada por decisões conflitantes em diversos órgãos julgadores do Tribunal.”

“
A suspensão dos processos pendentes não é consequência automática da admissão do IRDR, devendo ser avaliada pelo colegiado com base nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da proteção aos direitos fundamentais.”

“
Nas hipóteses em que a controvérsia submetida ao IRDR afeta diretamente o direito à liberdade do apenado, a suspensão dos processos não se mostra juridicamente adequada, sobretudo quando puder comprometer a celeridade da prestação jurisdicional e causar indevida limitação de direitos executórios.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 926, 976, 977, 982, I e § 5º; CP, art. 42; LEP, art. 66, III, “c”; CPP, art. 387, § 2º; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XLVI e XLIX.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC nº 142.463, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10.10.2017; STJ, AgRg no HC nº 952.133/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 05.11.2024; TJBA, IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jatahy Júnior, j. 21.08.2024; TJSC, AEP nº 8000867-47.2024.8.24.0008, Rel. Des. Mauricio Cavallazzi Póvoas, j. 27.02.2025; Enunciado 140 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de
Resolução de Demanda Repetitiva nº
8044039-57.2025.8.05.0000
, figurando como Suscitante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e suscitado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
ADMITIR
o incidente
e
, por maioria,
afastar a suspensão dos processos em trâmite
, delimitando-se as seguintes questões a serem apreciadas:
(i) a definição acerca da data a ser considerada para fins de detração penal, se a da
primeira prisão
- correspondente à prisão em flagrante ou preventiva - ou a da
última prisão
, relativa ao cumprimento de mandado definitivo
;
(ii) a necessidade de critérios uniformes para a aplicação do artigo 42 do Código Penal e do artigo 66, inciso II, alínea “c”, da Lei de Execução Penal
; e
(iii) o estabelecimento de parâmetros seguros para o cômputo da detração penal na fase executória, quando não realizada na sentença condenatória
.

Sala de Sessões
da Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 202
5
.

Des.
(a) Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator Designado

Procurador(a) de Justiça

84